Tribunal: TJPA
Processo: 0012724-15.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012724-15.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., MARIA JOSE DIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., em face do acórdão com o seguinte dispositivo:

“Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação, reformar integralmente a sentença nos seguintes termos:

1- Declarar a nulidade do contrato, determinando a devolução em dobro ao apelante de todos os valores recebidos pelo banco requerido, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danosos, ou seja, de cada desconto realizado, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2- Fica autorizada a compensação de valores eventualmente recebidos pela parte autora em razão do contrato, mediante a devida comprovação, com aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo recebimento.

3- Condenar o apelado a pagar ao apelante o valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (acórdão) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir do evento danoso (primeiro desconto realizado).

4- Inverter os ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante e condenando o apelado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

Inconformado, o apelante opôs embargos de declaração alegando que houve Omissão e erro no acórdão. Defende a prescrição da ação e erro quanto ao índice de correção monetária. Requer que a devolução de valores seja feita de forma simples, bem como a minoração da indenização por danos morais
.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

O embargante defende a prescrição da ação, uma vez que o último desconto teria sido realizado em 10/02/2015 e a ação foi proposta em 01/11/2018.

No entanto, observa-se que o embargante sequer recorreu da sentença. A questão da prescrição da ação foi devidamente analisada, por ser matéria de ordem pública, mas não foi objeto do recurso, não merecendo enfrentamento. Até porque não há prescrição,
visto que, em se tratando de empréstimo consignado e Reserva de Margem Consignável, o prazo prescricional começa a correr a partir do último desconto realizado, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência nacional:

*Ação de obrigação de fazer – Prescrição reconhecida na sentença apelada – Descabimento – Propósito de cancelamento de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco réu, com pedido de devolução de saldo credor – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC)- Cartão de crédito consignado – Obrigação de trato sucessivo ou continuado – Contagem do prazo prescricional que se inicia com o vencimento da última cobrança lançada em fatura – Precedentes - Prescrição afastada - Julgamento da lide pelo Tribunal, com base no art. 1.013, § 4º, do CPC - Recurso provido. Ação de obrigação de fazer – Cancelamento de cartão de crédito consignado, com pedido de devolução de saldo credor – Propósito de cancelamento do contrato celebrado com o Banco réu configura consectário lógico do princípio da autonomia da vontade – Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito contratado, consoante art. 17-A da instrução normativa INSS/PRES nº 28/2008, porém, sem extinção da dívida e da margem consignável, até liquidação total do débito (art. 17, § 1º, da Instrução normativa INSS/PRES 28/2008)– Prova documental demonstrando encontrar-se o autor em débito com o Banco réu em relação ao contrato – Inexistência de saldo credor a ser restituído ao autor – Recurso provido em parte. Recurso provido em parte*

(TJ-SP - AC: 10350516020218260506 SP 1035051-60.2021.8.26.0506, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023).

Também alega a embargante
que houve
erro quanto ao índice de correção monetária, requerendo que a devolução de valores seja feita de forma simples e a minoração da indenização por danos morais.

Contudo, restam claras as condenações e a forma de aplicação da correção no acórdão, devidamente fundamentadas
.

Assim, depreende-se do acórdão embargado a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
N
ão havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/02/2025